Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-15.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707466-15.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA ALVES DE MORAES APELADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O SÔNIA ALVES DE MORAES (requerida) apela da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido inicial formulado pelo BANCO SAFRA S.A. “para confirmar a liminar de ID 141757872 e consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva, nas mãos do autor do Veículo CHEVROLET S10 CD LTZ 4X4 2.8 200CV TB-CTDI AT4P CHASSI: 9BG148MK0MC406456 PLACA: REH9B41 UF: DF RENAVAM: 01241708131.” Intimada para comprovar o alegado estado de hipossuficiência com outros documentos (ID 62626085), a Apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID 63351519). É o necessário. Passo a analisar o pleito formulado. O mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. Não existem nos autos elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência. Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, a apelante foi intimada para carrear aos autos cópia das últimas declarações de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Entretanto, devidamente intimada, a Apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID 63351519). Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, os documentos que instruem os autos do recurso não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de a Apelante arcar com as despesas processuais. A apelante, muito embora lhe tenha sido oportunizado, deixou de anexar extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, bem como comprovantes de eventuais despesas que permitissem avaliar a alegada hipossuficiência. Cumpre observar que não há menção nos autos de gastos extraordinários que possam comprometer a sua subsistência. Ademais, o valor do bem financiado supera os duzentos mil reais, bem como a quantia paga de entrada, mais de oitenta mil reais, reforça que não faz jus ao benefício da gratuidade pretendida. Nesse contexto, convêm ressaltar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Repisa-se que os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento do preparo comprometeria o atendimento das necessidades do recorrente. Logo, sem que tenha sido demonstrada cabalmente a situação de hipossuficiência alegada, concluo pela negativa de concessão do benefício postulado. Com base nos elementos apontados e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pela Apelante e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, FIXO PRAZO DE 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator